Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-57.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000483326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500761-57.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada THAIS SILVA ARMATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para estabelecer o regime inicial
semiaberto para cumprimento da sanção imposta à ré THAIS SILVA ARMATE; e,
DE OFÍCIO, reconheceram a existência de erro de cálculo na pena de multa, que fica
estabelecida em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. No mais, fica mantida a r.
sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-57.2019.8.26.0594 -Voto no 42.885
2
VOTO RELATOR No 42.885
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1500761-57.2019.8.26.0594
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: THAIS SILVA ARMATE
COMARCA: BAURU 04a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença de fls.
175/179, da lavra da MM. Juíza de Direito, Dra. Marina Freire, que julgou
procedente a ação penal, para condenar THAIS SILVA ARMATE à pena de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à
época do fato para cada dia-multa, por infração ao artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial aberto.
Insurge-se o Parquet, visando o afastamento da causa
especial de redução de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06, bem assim a alteração do regime prisional fixado (fls. 182/93).
Regularmente
processado
o
recurso,
a
Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 204/210.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 228/263, opinou pelo provimento do apelo ministerial.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que, no dia 01 de julho de 2019, por
volta das 12h15min, na Avenida Sorocabana, quadra 01, Jardim Marilu, na cidade
e Comarca de Bauru, THAIS SILVA ARMATE, trazia consigo para entrega a
consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) porções pesando ao todo 15,41g (quinze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-57.2019.8.26.0594 -Voto no 42.885
3
gramas, quatrocentos e dez miligramas) da substância entorpecente Cannabis
Sativa L, conhecida por “maconha”, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria do
delito e, portanto, a própria condenação, não foram objeto de insurgência.
Passo, então, à análise dos inconformismos.
A pena foi bem dosada e não comporta reparo, sendo a
básica fixada no patamar mínimo legal, em atenção aos critérios norteadores do
artigo 59 do Código Penal.
Com efeito, o dolo da agente, as circunstâncias do fato, o
motivo e as consequências do delito não extrapolaram o normal na espécie.
Também inexistem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade
ou conduta social da acusada.
A
quantidade
de
droga
confiscada
não
era
suficientemente elevada para ensejar a majoração da pena-base, tampouco sua
potencialidade lesiva.
Assim, conservo a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, visto
que o reconhecimento da circunstância atenuantes da menoridade relativa não
tem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal nesta fase da
individualização, a teor da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Este é o entendimento desta Turma Julgadora, não havendo qualquer
ofensa aos princípios da isonomia ou da legalidade.
Na terceira fase, procedeu-se à redução da pena na
fração de 1/2, em observância ao disposto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06, uma vez que se trata de direito subjetivo da ré, quando presentes os
requisitos, como no caso sub judice.
Com efeito, em se tratando de ré primária e não havendo
informações seguras nos autos de que esteja integrada em alguma organização
criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, viável a aplicação do
redutor. A quantidade de substância ilícita apreendida autoriza a redução da pena
de 1/2, consoante entendimento firmado por esta Colenda Câmara Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500761-57.2019.8.26.0594 -Voto no 42.885
4
Forçoso, contudo, reconhecer ligeiro equívoco no cálculo
da pena de multa, uma vez que, observada a mesma proporção adotada no
critério trifásico de fixação da pena de reclusão, atinge-se o montante de 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa.
No mais, procede o reclamo ministerial no tocante à
fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda
imposta à ré.
Com efeito, o regime inicial fechado é o único capaz de
proporcionar adequada chance de ressocialização e profunda terapia carcerária.
Ademais, os crimes ligados aos entorpecentes são equiparados aos hediondos,
demandando maior rigor punitivo.
Contudo, a quantidade de pena aplicada à ré, somada ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, autorizam a imposição do regime inicial
semiaberto.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, para estabelecer o regime inicial semiaberto para
cumprimento da sanção imposta à ré THAIS SILVA ARMATE; e, DE OFÍCIO,
reconheço a existência de erro de cálculo na pena de multa, que fica estabelecida
em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. No mais, fica mantida a r. sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator